Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002550-68.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DYLAN REIS SELA - CPF: 073.857.091-50 (EMBARGANTE), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), DYLAN REIS SELA - CPF: 073.857.091-50 (EMBARGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO E EMBARGOS COMPANHIA ACOLHIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ANIMAL DE APOIO EMOCIONAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA COMPANHIA AÉREA ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Dylan Reis Sela e Latam Airlines Group S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação da companhia aérea para reformar sentença que autorizava o transporte de animal de apoio emocional em cabine de aeronave.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal e à aplicação da Lei Brasileira de Inclusão; e (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade diante da irrisoriedade do valor da causa.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois a apelação expôs fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte recorrente e a pretensão de reforma da sentença.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a inexistência de obrigação legal de transporte de animal de apoio emocional em cabine fora dos critérios técnicos e operacionais estabelecidos pela companhia aérea e pela regulamentação da ANAC, prevalecendo o princípio da segurança aeronáutica.

As alegações relativas à acomodação razoável e ao suposto erro material evidenciam mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, sendo inviável a rediscussão do mérito em embargos declaratórios.

Quanto aos honorários advocatícios, o reduzido valor atribuído à causa autoriza a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração opostos por Dylan Reis Sela parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração opostos por Latam Airlines Group S.A. acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.500,00, por apreciação equitativa.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos anteriormente deduzidos não caracteriza ausência de dialeticidade recursal quando demonstrada a pretensão de reforma da sentença. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa se revelar irrisório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ambas as partes que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Latam Airlines Group S.A.

De um lado,

Dylan Reis Sela
afirma a ocorrência de omissão relevante quanto à análise da preliminar de inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, arguida em sede de contrarrazões ao apelo. Sustenta que a peça recursal da LATAM limitou-se a reproduzir literalmente argumentos de sua contestação e de embargos declaratórios anteriores, sem enfrentar de modo específico os fundamentos da sentença de mérito, a qual justificara a extensão da obrigação de fazer com base na natureza continuada da relação jurídica e na necessidade de evitar ações repetitivas.

Argumenta, outrossim, a existência de omissão concernente ao conflito de normas entre a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) e as normas administrativas da ANAC. Aduz que o acórdão silenciou sobre o dever de fornecimento de "
acomodação razoável
" previsto no art. 3o, inciso VI, da LBI, deixando de analisar se a flexibilização da regra de peso (o animal possui 12 kg, superando o limite administrativo de 7 kg) constituiria barreira discriminatória ao direito de ir e vir da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Aponta, ainda, um erro material na análise fática do processo, asseverando que o acórdão assentou a premissa de que as dimensões do animal seriam incompatíveis com o acondicionamento seguro em
kennel
, quando, em verdade, tal fato jamais foi objeto de controvérsia ou prova em contrário pela transportadora. Ressalta que o embargante comprovou possuir caixa de transporte adequada e que já realizou viagens anteriores com o animal sem intercorrências, de modo que a conclusão do colegiado sobre a "incompatibilidade técnica" careceria de lastro probatório nos autos.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que, sanados os vícios e corrigido o erro de percepção fática, seja atribuído efeito infringente ao recurso para o fim de desprover o apelo da companhia aérea, restabelecendo-se integralmente a sentença que autorizou o transporte do animal de apoio emocional na cabine da aeronave.

De outra via, a Latam sustenta a existência de omissão relevante no julgado por não ter observado a regra cogente insculpida no art. 85, § 8o e § 8o-A, do Código de Processo Civil. Argumenta que, sendo o valor atribuído à causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a aplicação literal do percentual de 10% resulta em honorários de apenas R$ 100,00 (cem reais), montante que classifica como manifestamente irrisório e desproporcional à complexidade da demanda e ao labor profissional desempenhado.

Aduz a recorrente que a decisão omitiu-se sobre o critério objetivo estabelecido pelo § 8o-A do art. 85 do CPC, o qual determina que, nas hipóteses de fixação por equidade, o julgador deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o, prevalecendo o que for maior. Ressalta que a Tabela de Honorários da OAB/MT estipula o valor de R$ 5.356,27 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) para a defesa em ações cíveis, patamar este que deveria ter servido de baliza para o arbitramento equitativo.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, reformado o acórdão no ponto específico da verba honorária, arbitrando-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa em valor condizente com a dignidade da advocacia e os parâmetros da tabela da classe.

Somente
Dylan Reis Sela apresentou manifestação ao recurso adverso, formulando por sua rejeição (id.364643379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Ambas as partes recorrem e, por questão lógica processual, passo a análise dos embargos interpostos por
Dylan Reis Sela.

Dito isso, no que concerne na omissão apontada, referente a ausência de apreciação da preliminar aventada em contrarrazões recursais, de fato, assiste razão ao autor embargante, ao que procedo neste momento.

Da análise atenta da peça recursal, tenho que inexiste razão, ao passo que é possível verificar as razões de inconformismo do apelante, bem como o seu pedido pela reanálise do decisum apelado.

Ademais, a simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. SERVIDOR APROVADO NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. (...).
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida.
(...). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 658.767/PR, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17.03.15)

Assim, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal merece ser rejeitada.

Ultrapassada a questão, o autor embargante ainda alega a ocorrência de vícios no acórdão, apontando omissão concernente ao conflito de normas entre a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) e as normas administrativas da ANAC. Aduz que o acórdão silenciou sobre o dever de fornecimento de "
acomodação razoável
" previsto no art. 3o, inciso VI, da LBI, deixando de analisar se a flexibilização da regra de peso (o animal possui 12 kg, superando o limite administrativo de 7 kg) constituiria barreira discriminatória ao direito de ir e vir da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Afirma, ainda, um erro material na análise fática do processo, asseverando que o acórdão assentou a premissa de que as dimensões do animal seriam incompatíveis com o acondicionamento seguro em
kennel
, quando, em verdade, tal fato jamais foi objeto de controvérsia ou prova em contrário pela transportadora. Ressalta que o embargante comprovou possuir caixa de transporte adequada e que já realizou viagens anteriores com o animal sem intercorrências, de modo que a conclusão do colegiado sobre a "incompatibilidade técnica" careceria de lastro probatório nos autos.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que, sanados os vícios e corrigido o erro de percepção fática, seja atribuído efeito infringente ao recurso para o fim de desprover o apelo da companhia aérea, restabelecendo-se integralmente a sentença que autorizou o transporte do animal de apoio emocional na cabine da aeronave.

Contudo, verifico que não se verificam vícios a ser sanados,
pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas. Reitero.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma clara, suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo, de maneira expressa, pela inexistência de obrigação legal imposta à companhia aérea para transporte de animal de apoio emocional em cabine fora dos critérios técnicos e operacionais previamente estabelecidos, ressaltando, ainda, a inexistência de equiparação jurídica entre animal de apoio emocional e cão-guia, bem como a prevalência do princípio da segurança máxima que rege a atividade aérea.

O acórdão também consignou, de forma expressa, que os critérios operacionais adotados pela companhia aérea se encontram disponibilizados em seu próprio sítio eletrônico, em ambiente de fácil acesso aos consumidores, constando informação objetiva acerca do limite máximo de peso permitido para transporte do animal em cabine, fixado em 7kg. Assim, não procede a alegação de ausência de transparência ou imprevisibilidade das regras aplicáveis ao serviço contratado, sobretudo porque os parâmetros operacionais e de segurança eram previamente conhecidos e acessíveis ao passageiro.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à análise da condição clínica do embargante e da legislação protetiva invocada. O acórdão expressamente reconheceu a situação narrada nos autos, mas concluiu, mediante interpretação sistemática da legislação aplicável e da regulamentação setorial da ANAC,
que tais circunstâncias não afastam a discricionariedade técnica da companhia aérea na definição de critérios operacionais e de segurança para transporte de animais em cabine.

A pretensão recursal, em verdade, revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, buscando rediscutir fundamentos já apreciados e devidamente enfrentados no julgamento da apelação, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Adentrando ao recurso interposto pela Latam, tenho que lhe assiste razão,
ao passo que diante da reforma da sentença de origem, arbitrando a verba honorária com base no valor atualizado da causa, o valor se revelará irrisório.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, seguindo a orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que se considerarmos o valor atribuído à causa como parâmetro para fixação dos honorários, representará quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Assim, entendo que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

(...);

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8o do CPC.
”
(RAC n. 1000485-97.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Assim, o valor de honorários advocatícios deve ser
arbitrado
por apreciação equitativa, de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o qual fixo o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO EM PARTE
o embargos aviados pelo autor, sanando o vício destacado e,
ACOLHO
o recurso da cia aérea.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026